Tribunal: TJDFT
Processo: 0747613-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747613-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTIL ENERGIA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ÚTIL ENERGIA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos ajuizada em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, indeferiu a tutela de urgência visando “a imediata conexão e homologação das duas usinas do AUTOR situadas à NR PONTE A CIMA CH 04A FAZENDA BOLIVAR II e NR P ALTA NORTE CH 28-A LT 03 BOLIVAR II, referente aos Projetos de nos. G23016996-0.1 e G23017017-0.1”. A recorrente foi regularmente intimada para se manifestar a respeito da persistência do interesse recursal, haja vista que as equipes da Neoenergia promoveram a obra de reforço de rede necessária nas duas usinas da empresa recorrente, possibilitando a conexão das aludidas usinas. Transcorreu “in albis” o prazo concedido para tal mister. É a síntese do que interessa. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator